Tribunal: TJMT
Processo: 1029782-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029782-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON BOTELHO DO PRADO - CPF: 161.620.301-30 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), EDSON BOTELHO DO PRADO - CPF: 161.620.301-30 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
MÉRITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE COM RESSALVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO ZERO KM – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois desnecessária a realização da prova contábil por não influir no direito material.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Tratando-se de contrato de financiamento de veículo novo, tem-se por incabível a cobrança de tarifa de avaliação de bens.

Mostra-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029782-31.2020.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E EDSON BOTELHO DO PRADO

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (requerido)
e por
EDSON BOTELHO DO PRADO (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido de Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência
Inaudita Altera Part
n. 1029782-31.2020.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para fazer incidir no contrato n. 327634422 (10/06/2017) a taxa de juros no percentual de 3% ao mês, sem capitalização; nos contratos n. 3276 18408 (14/06/2017) e n. 349353197, restringindo a incidência da capitalização de juros nos mesmos; nos n. 327634422 (10/06/2017), n. 327618408 e n. 349353197 (17/11/2018), determinação para incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, excluído cobrança de multa ou comissão de permanência.

Além disso, facultou a consignação em pagamento do valor nos termos dirimidos para evitar mora e restrição cadastral.

Ainda, determinou que após a adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em suas razões recursais, suscita o cerceamento de defesa, haja vista que o juízo de primeiro grau reconheceu de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, sem indicar um assistente técnico contábil para análise dos instrumentos, afrontando o que prevê a Súmula 381 do STJ.

No mérito, ressalta que o ato jurídico é perfeito, não havendo que se falar em alteração do contrato, em respeito ao
pacta sunt servanda
, sob pena de ferir o princípio da igualdade entre os contratantes.

Aduz que o simples ajuizamento de ação não é suficiente para descaracterizar a mora, desrespeitando o que preconiza a Súmula 380 do STJ.

Sustenta que embora o juízo singular tenha mantido a capitalização dos juros nos contratos apresentados, ele afastou a capitalização dos contratos que não foram apresentados. Entretanto, defende que há autorização expressa na lei que autoriza o apelante praticar a capitalização mensal.

Argumenta que deve ser respeitada a Súmula 381, do STJ, nas matérias destacadas, sobretudo, em relação: (a) conhecimento de ofício da abusividade das cláusulas; (b) capitalização dos juros; (c) delimitação por intermédio da criação de parâmetros aleatórios quanto a inadimplência declarada e (d) comissão de permanência.

Relata que a taxa de juros cobrada no contrato 327634422 foi limitada utilizando como parâmetros as taxas comparativas dos outros contratos, portanto, dentro da média do mercado de cada período contratado, conforme tabela do Banco Central.

Por outro lado, preconiza que simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não importa, por si só, abuso.

Menciona que o STJ “
estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar acima do dobro da taxa média do mercado e/ou uma vez e meia (150%), ou seja, mais que o dobro da média
” (sic).

Quanto os honorários, pugna para que sejam fixados com base no proveito econômico.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para anular a sentença, em razão do alegado cerceamento de defesa, e no mérito pela total improcedência dos pedidos da inicial (Id. 70656497).

Por sua vez, o
requerente
apela adesivamente, pugnando pela ilegalidade da taxa quanto ao financiamento do veículo, no que se refere à avaliação do bem (R$450,00), por se tratar de veículo zero km, bem como da taxa de Registro Contrato (R$356,40), pois não provada sua legalidade. Assim, requer a restituição em dobro destes valores, o que comporta o importe de R$806,40 (oitocentos e seis reais e quarenta centavos).

Além disso, pugna pela aplicação dos juros na média do mercado, quanto aos contratos de ids. 34256523, 34256524, 34256515, 3426114 e 3425651 (Id. 70656511).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 70656510).

O preparo foi recolhido (Id. 70656499 - Pág. 1 e 83230453).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa articulada.

Na verdade, o juiz como destinatário da prova, compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para a formação do seu convencimento.

No caso, não vislumbro qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, pois a aferição da legalidade dos encargos pactuados entre as partes pode ser feita pela apreciação do contrato que se encontra nos autos, tonando desnecessária a produção da prova pericial vindicada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ESPECÍFICA EM CURSO – DECISÃO MANTIDA. Uma vez reconhecida a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional juros capitalizados, a teor do que dispõe a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desnecessária a realização da prova contábil por não influir no direito material, afastando, assim, a alegação de cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 370, e parágrafo único do CPC. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai empréstimo não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC.”
(TJ-MT 10022596620178110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Quanto ao mérito, observa-se que a irresignação recursal diz respeitos aos contratos abaixo mencionados:

“1o Contrato (327634422) foi realizado mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), realizado em 10 de junho de 2017.

2o Contrato (327618408) foi realizado mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizado em 14 de junho de 2017.

3o Contrato (349353197) foi realizado mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizado em 17 de novembro de 2018.

4o Contrato (386230761) foi uma renegociação dos dois últimos contratos que estavam inadimplentes, realizado em 09 de dezembro de 2019.

5o Contrato (2903606392) foi realizado mediante cláusula de alienação fiduciária do veículo FIAT TORO VOLCANO TECHNO 4X4 2.0 ANO MODELO 2017/2018, no valor de R$60.000,00, realizado em 18 de junho de 2018”.

O juiz primeiro grau ao sentenciar o feito analisou apenas os dois últimos contratos, quais sejam, o 4o Contrato (386230761), referente à renegociação da dívida, e o 5o Contrato (2903606392), concernente ao financiamento do veículo, em razão de existir colacionado nos autos apenas essas avenças, mostrando-se, pois, escorreito o entendimento da magistrada
a quo
, uma vez que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, conforme previsão contida na Súmula 381 do STJ.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Portanto, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Ocorre que a sentença não merece reparo quanto à revisão do Contrato Bancário no.
386230761
(id. 70656453 - Pág. 1), tendo em vista que aplicada na avença os juros de
2,0 a.m.
e
26,82 a.a
., e no mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie
era de 7,39 a.m. e 189,81 a.a
. (Contrato Firmado em 09/12/2019).

No mesmo sentido com relação ao contrato de financiamento no 2903606392 (id. 70656454 - Pág. 3), tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
1,65 a.m.
e
21,74 a.a
., e no mesmo período a média do mercado para operação da mesma espécie
era de 1,73 a.m. e 24,10 a.a.
(Contrato Firmado em 18/06/2018).

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”
(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, uma vez que os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

No que concerne aos contratos que não foram apresentados, aplica-se a Súmula 381 do STJ, consoante acima já mencionado.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

É sabido que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - INVIABILIDADE
- INCIDÊNCIA QUE DEVE SE DAR DE FORMA ISOLADA - SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ - COBRANÇA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária (Súmulas 30 e 472 do STJ).”
(N.U 0010184-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ – REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ISOLADA
– AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS OUTROS – SÚMULA 472 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito autorizada, na forma simples.”
(N.U 0025833-76.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, deve ser excluída quaisquer cláusulas de encargos moratórios que se cumulem com a comissão de permanência, por ser aplicada isoladamente.

TARIFA DE REGISTRO

Em contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008
, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro de contrato.

Considerando que o contrato revisado no. 2903606392 (id. 70656454 - Pág. 3) foi celebrado em
18/06/2018
, logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no importe de

R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - PACTUAÇÃO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LEGALIDADE COM RESSALVAS. 1.
A cobrança de Tarifa de Cadastro não se configura como ilegalidade, uma vez que estipulada contratualmente pelas partes
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no. 1.578.526/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da tarifa de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.”
(TJ-MG - AC: 10024123032211001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 21/09/0019, Data de Publicação: 30/09/2019)

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa inexistente nos autos, visto que o veículo alienado é zero quilometro, portanto, carece de laudo de avaliação do bem financiado, razão pela qual a cobrança desse encargo no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) se mostra indevida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS
. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA.
VEÍCULO NOVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA
. 1.De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2.
Tratando-se de contrato de financiamento de veículo novo, tem-se por incabível a cobrança de tarifa de avaliação de bens
. 3.Recurso interposto pelo réu conhecido e não provido. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 20120111054568 DF 0029308-92.2012.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2015 . Pág.: 167)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, de forma que o processo deve ser julgado parcialmente procedente, apenas para reconhecer a exclusão das cláusulas de encargos moratórios que se cumulem com a comissão de permanência, apenas nos contratos apresentados regularmente na instrução processual (
386230761 e 2903606392),
bem como a

ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, cobrado no contrato no.
2903606392
, devendo a restituição dos respectivos valores se dar da forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde 09/11/2018 (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o autor obteve o acolhimento de apenas um dos pedidos formulados, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessário a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo o requerente arcar com 60% (sessenta por cento) e o réu com 40% (quarenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, do qual fixo em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021